Tribunal: TCU
Processo: 018.180/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10629/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.180/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alterly Alves Rodrigues (XXX.727.052-XX); Barbara de Souza (XXX.381.236-XX); Carlos Lucas Guedes de Moraes (XXX.125.312-XX); Iaciara Carvalho Nascimento (XXX.827.682-XX); Jaine Marques Braga (XXX.023.142-XX); Juarez Vieira Costa Filho (XXX.405.582-XX); Pedro Paulo Gomes Monteiro (XXX.026.452-XX); Ruggery Jose Antunes da Silva (XXX.191.662-XX); Suziane da Silva (XXX.250.692-XX); Talita Sarraff Pereira (XXX.376.722-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.